Tribunal: TJPA
Processo: 0817088-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817088-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA GLORIA FRANCO DE FARIAS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Analisando o documento que configuraria a notificação extrajudicial da agravante, a despeito deste ter retornado por conta do endereço ser insuficiente, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pela Devedora no contrato firmado entre as partes. Assim, não se pode prejudicar o direito do Credor em razão do endereço declarado ser insuficiente.

II -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o Banco não vem recebendo com o que foi acordado e, ainda, o veículo vem sofrendo com a desvalorização de mercado e podendo ser repassado a terceiros.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817088-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA GLÓRIA FRANCO DE FARIAS

ADVOGADO: GIOVANY FARIAS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO interposto por MARIA GLORIA FRANCO DE FARIAS em face de BANCO J. SAFRA S.A.

A decisão agravada foi a que deferiu liminarmente a medida, determinando a busca e apreensão do veículo, podendo a réu/agravante no prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida.

Desta forma, requer a agravante a suspensão da decisão prolatada até o julgamento do feito pois diz que a comprovação da mora é feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento e que é um requisito indispensável à ação de busca e apreensão e que assim não foi notificada.

Juntou documentos às ID.22611848/22621976.

Às ID.22637375 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.23104902 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu liminarmente a medida, determinando a busca e apreensão do veículo, podendo a réu/agravante no prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois, analisando o documento que configuraria a notificação extrajudicial da agravante, a despeito deste ter retornado por conta do endereço ser insuficiente, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pela Devedora no contrato firmado entre as partes.

Assim, não se pode prejudicar o direito do Credor em razão do endereço declarado ser insuficiente.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor, informado no contrato firmado entre as partes, retornando com a informação “endereço incompleto”, para fins de constituição em mora do devedor. 2. Com efeito, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o envio da notificação ao endereço informado no contrato pelo devedor seria suficiente para comprovar a constituição em mora, mesmo que o devedor tenha se mudado do endereço indicado, na medida em que cabe ao devedor a obrigação de manter seu endereço atualizado até o término da relação contratual. 3. No caso em análise, observa-se que a notificação de ID 6466340 foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato (ID 6466338), retornando com a informação de “endereço incompleto”, restada comprovada a constituição da mora do apelado, n&at (7489533, 7489533, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-09)

Por fim, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o Banco não vem recebendo com o que foi acordado e, ainda, o veículo vem sofrendo com a desvalorização de mercado e podendo ser repassado a terceiros.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025